Tribunal: STF
Processo: ARE 1429083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero.



    2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais.



    4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.